Tribunal: TJMT
Processo: 1004754-53.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004754-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), SANDRA MARIA APOLONIA DE ALMEIDA - CPF: 919.730.401-82 (AGRAVADO), E. T. A. D. C. (AGRAVADO), SANDRA MARIA APOLONIA DE ALMEIDA - CPF: 919.730.401-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETERMINAÇÃO DE CIRURGIA (QUADRO DE DESCOLAMENTO DE RETINA NOS DOIS OLHOS – RETINOPATIA DA PREMATURIDADE (PACIENTE BEBÊ) – INCIDÊNCIA DO CDC - NECESSIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADA - FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO JUDICIAL – VIABILIDADE - VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES – PLAUSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO E TAMBÉM DE INÉRCIA POR PARTE DOS BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE – VERIFICAÇÃO DE QUASE 04 MESES PARA O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO -

RECURSO DESPROVIDO.

É perfeitamente lícito que o Magistrado fixe multa, objetivando a efetividade da decisão que determinou a realização de procedimento cirúrgico em bebe, ante o quadro de descolamento de retina – retinopatia.

Não há falar em enriquecimento indevido, diante da fixação de multa em valor razoável e proporcional, sobretudo quando existente limitação de valor máximo, tendo ocorrido o descumprimento de decisão judicial por quase 04 meses, ressaltando-se a tentativa de resolução da questão na esfera administrativa.

Inviável a tese de desídia da parte Agravada, uma vez que cabia ao plano de saúde a efetivação de medidas necessárias à realização do procedimento cirúrgico necessário, com as nuances próprias do caso, em atenção aos interesses de saúde e bem-estar do beneficiário do plano, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Cumprimento de Sentença (Processo n.
1003129-54.2016.811.0001
), cujo Exequente é
E. T. A. D. C, representado por SANDRA MARIA APOLONIA DE ALMEIDA
(genitora), após a impugnação,
MANTEVE INALTERADO
o valor das astreintes, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de correção monetária; rejeitando, portanto, as impugnações ao cumprimento de sentença.

Em síntese, defendeu o cabimento e a tempestividade recursal.

No mérito, defende que a multa (astreintes), pleiteada no valor de R$ 21.690,73 (vinte e um mil e seiscentos e noventa reais e setenta e três centavos) não deve prevalecer.

Argumenta que “(...)
Cuida-se de cumprimento de sentença referente a multa astreintes pleiteado no valor de R$ 21.690,73 (vinte e um mil e seiscentos e noventa reais e setenta e três centavos), ao argumento de que houve o descumprimento de tutela de urgência por 111 (cento e onze) dias referente a ação principal nº 1003129 -54.2016.8.11.0001” e que “(...) A referida ação principal, trouxe em seu bojo o pedido de Tutela de Urgência de Obrigação de Fazer com pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo agravado Emanuel Thomas Almeida do Carmo, em face da requerida Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, ambos já qualificados nos autos”. (ID. Num. 80542963 – pág. 5)

Diz que o Agravado menciona que “(...) foi acometido de deslocamento de Retina de ambos os olhos, por Retinopatia da Prematuridade, patologia que pode ocasionar perda de visão, em razão do diagnóstico a indicação do tratamento é um procedimento cirúrgico que supostamente só poderia ser realizado pela Dra. Nilva Simeren Bueno, o plano de saúde se negou a autorizar em razão da referida médica não ser cooperada da agravante, o que fez com que o agravado se valesse da via judicial para garantir seu direito a realização da cirurgia, através da ação principal com pedido tutela antecipada”. E que “(...) Houve deferimento de liminar, com ciência do agravante na data de 12/12/2016”.

(ID. Num.

80542963 - Pág. 6)

Menciona que a liminar deferiu a liminar para disponibilização do tratamento necessário, no prazo de 48 horas, assim como custeio/autorização de honorários médicos, consultas, exames, laudos, cirurgias, materiais cirúrgicos, internações normais em UTI ou mesmo UTI aérea, na consulta inicial e retorno à Dra. Nilva Simeren Bueno, médica em São Paulo/SP, ou outro oftalmologista infantil (prematuro) em outra unidade da Federação, sob multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

A Agravante alega que interpôs agravo, mas foi indeferido o pleito liminar recursal, mantendo a decisão que concedeu a tutela antecipada.

Argumenta que o Agravado ajuizou cumprimento provisório; contudo, o Juízo “a quo” julgou extinto o cumprimento provisório.

Destaca que a Dra. Nilva Simeren Bueno não é cooperada da UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, motivo pelo qual a Agravante não encaminha ao médico NÃO cooperado uma guia para preenchimento dos procedimentos a serem custeados pela Agravante e posteriormente pago.

Menciona que o Agravante não possui qualquer responsabilidade sobre este fato, caso o procedimento não tenha sido realizado, uma vez que estão autorizados todos e quaisquer procedimentos necessários para o tratamento da patologia do Agravado.

Registra que “(...) a solicitação do procedimento, bem como dos materiais utilizáveis devem ser solicitado pelo médico assistente, pois apenas a Dra. Nilva deve estabelecer todos os materiais e procedimento a ser adotado”; que “(...) Os documentos juntados pelo agravado não comprovam que a Dra. Nilva, solicitou os procedimentos, destacamos que a agravante tem autonomia tão somente de autorizar ou custear procedimentos cirúrgicos consultas, exames, e dentre outros. Desta feita o agravante realizou o cumprimento da liminar, condição que torna qualquer solicitação de pagamento de multa por descumprimento da liminar, inexigível, pois não há requisitos para o petitório”. (ID. Num. 80542963 – pág. 8 e 9)

Diz que “(...) A Unimed Cuiabá é uma cooperativa de trabalho médico que possui mais de 1.200 (um mil e duzentos) médicos cooperados e cerca de 900 (novecentos) colaboradores. Nessa maneira, o agravante tem autonomia tão somente de autorizar ou custear procedimentos cirúrgicos, consultas, exames, dentre outros. Cabendo ao médico assistente marcar e realizar procedimentos”. (ID. Num. 80542963 – pág. 9)

Defende a inexigibilidade do título ou da obrigação, nos termos do artigo 917 do CPC, pois “(...) inexiste descumprimento de tutela de urgência por parte do Impugnante com relação ao cumprimento do Acórdão proferido nos autos nº 1003129 -54.2016.8.11.0001 que determinou o custeio/autorização do procedimento cirúrgico para reversão de deslocamento de retina de ambos os olhos, por retinopatia da prematuridade. Em razão da ordem judicial, o agravante forneceu a guia para preenchimento pela médica do agravado, para pagamento dos custos dos procedimentos necessários para cura da moléstia que acometeu o agravado, uma vez que a mesma NÃO é médica credenciada do Plano de Saúde Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico. Destacamos que a agravante NÃO marca ou realiza procedimentos médicos, apenas autoriza e realiza os pagamentos necessários para que os procedimentos médicos possam se consumar”. (ID. Num. 80542963 - Pág. 10)

Aponta, ainda, que o pagamento acarretaria enriquecimento sem justa causa, contrariando o artigo 884 do Código Civil, devendo ela, inclusive, ser reduzida.

Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo, alegando estarem presentes os requisitos que o justificam.

Requer o provimento do agravo, reformando-se a decisão “a quo”, para o fim de afastar, ou minorar o valor da multa (astreintes) arbitrada pelo Juízo singular.

O pleito liminar foi indeferido.

A contraminuta foi ofertada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine – Procurador de Justiça – manifesta-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença (Processo n.
1003129-54.2016.811.0001
), cujo Exequente é
E. T. A. D. C, representado por SANDRA MARIA APOLONIA DE ALMEIDA
(genitora) e Executada é
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, após a impugnação,
MANTEVE INALTERADO
o valor das astreintes, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de correção monetária, rejeitando, portanto, as impugnações ao cumprimento de sentença.

Pois bem.

Após a devida análise, vê-se que o recurso não merece provimento.

Primeiramente, constata-se que não há falar em enriquecimento indevido, pois a multa é instrumento legal, a fim de dar efetividade à medida determinada pelo Juízo (realização de cirurgia em decorrência de descolamento de retina em ambos os olhos – retinopatia da prematuridade (paciente bebê); segundo porque foi fixada em parâmetros razoáveis, sendo, inclusive limitada, mostrando razoabilidade com o caso, eis que se trata de cirurgia voltada aos interesses de criança (bebê), cabendo ressaltar que o beneficiário do plano teve que aguardar por 111 (cento e onze) dias para conseguir realizar a cirurgia necessária.

Portanto, perfeitamente viável mostra-se a manutenção da decisão combatida.

A tese defendida pela Agravante, de que “(...) forneceu a guia para preenchimento pela médica do agravado, para pagamento dos custos dos procedimentos necessários para cura da moléstia que acometeu o agravado, uma vez que a mesma NÃO é médica credenciada do Plano de Saúde Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico. Destacamos que a agravante NÃO marca ou realiza procedimentos médicos, apenas autoriza e realiza os pagamentos necessários para que os procedimentos médicos possam se consumar” não possui o condão de eximi-la de sua responsabilidade, uma vez que possui o poder de fazer com que a cirurgia se realizasse dentro do prazo estabelecido pelo Juízo; contudo, ao invés de agilizar o procedimento, simplesmente decidiu omitir-se, acarretando atraso na realização da cirurgia.

Dentro desta quadra, com todas as nuances, próprias de descumprimento de decisão judicial; sobretudo, em relação ao direito de saúde do beneficiário do plano, em que há incidência do Código de Defesa do Consumidor, não há justificativa plausível para o não cumprimento da medida que determinou a cirurgia, cabendo, sem sombra de dúvidas, a fixação das astreintes, salientando-se que não houve autorização na esfera administrativa, e mesmo quando judicializada a matéria, houve demonstração de descumprimento.

Assim, malgrado as alegações da Agravante, deve ser mantida a decisão interlocutória, cujos trechos transcrevo:

“
(...)
A finalidade das astreintes é compelir a parte a cumprir a decisão judicial.

A liminar deferida nestes autos foi realizada em plantão judicial, ocasião em que o magistrado plantonista determinou o cumprimento da medida pelas rés, em 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

A sentença, por sua vez, limitou a multa diária por R$ 20.000,00.

O descumprimento da liminar foi objeto de execução apartada (1001717- 31.2017.811.0041), a qual foi extinta, em razão da inadequação da via eleita. Contudo, naqueles autos, restou incontroverso que as rés foram intimadas em 13/12/2016, para cumprir a liminar, e só o fizeram em 05/04/2017, ou seja, atingindo o valor máximo da multa fixada em sentença, transitada em julgado.

Assim, não há motivos para a redução das astreintes, pois além de não se vislumbrar o alegado excesso na multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$20.000,00, a razoabilidade decorre da própria questão de fundo, direito à saúde, já que o autor, um bebê, não obteve êxito na autorização do seu tratamento pela via administrativa, sendo obrigado a judicializar o pedido, e aguardar por 111 (cento e onze) dias para obter a cirurgia.

Portanto, mantenho inalterado o valor das astreintes, que no caso, perfazem o total de R$20.000,00.

Contudo, observa-se que nos cálculos do exequente constou além da multa, os honorários de sucumbência, estes últimos já quitados pelas executadas, os quais devem ser excluídos da condenação.

Assim, o valor da multa deve ser recalculado, com incidência apenas de correção monetária, desde o arbitramento, conforme entendimento do STJ, já que se tratando se astreintes não cabe juros de mora (...)”. (ID. Num. 80542977 - Pág. 1 e 2)

Reforça a decisão o seguinte julgado, “mutatis mutandis”, onde se assevera a licitude da fixação das astreintes para efetividade da decisão judicial, com limitação, a fim de se evitar o enriquecimento indevido, como neste caso:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – SENTENÇA ILÍQUIDA - SÚMULA 490 DO STJ – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – CIRURGIA – NECESSIDADE COMPROVADA – REVOGAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL – EXCEPCIONALIDADE – LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas (Súmula 490 do STJ).

2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

3. É lícito ao magistrado fixar multa contra a Fazenda Pública com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer.

4. O valor fixado a título de astreintes, pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar razoável e proporcional, sendo, todavia necessária a imposição do limite de 30 (trinta) dias, a fim de evitar eventual locupletamento ilícito.

5. A substituição da multa por bloqueio on line, trata-se de medida excepcional, a ser aplicada apenas em caso de descumprimento ou evidente ameaça de descumprimento da ordem mandamental.

(N.U 0002641-61.2015.8.11.0063, Relatora: Des. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017)
(destaquei)

Na mesma trilha está o parecer:

“(...) Como se vê, a irresignação da Agravante é referente à decisão prolatada nos autos do Cumprimento de Sentença de n.º 1003129-54.2016.811.0001, que manteve o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil), acrescido de correção monetária, a título de multa (astreintes), diante do descumprimento da ordem judicial. Analisando os autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

Inicialmente, sabe-se que para fazer jus à concessão do efeito suspensivo, é necessária a demonstração, de forma bem fundamentada, da possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, consoante demanda o art. 995 do Código de Processo Civil.

In casu, ao contrário do explanado pela Agravante, não constato o perigo de lesão/dano irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida.

Além disso, a fixação da multa diária (astreintes), em meu entendimento, não é excessiva, não merecendo, desta forma, afastamento ou redução no quantum fixado, em especial porque, como bem ressaltado pelo magistrado de instância singela, em seu decisium, “a razoabilidade decorre da própria questão de fundo, direito à saúde, já que o autor, um bebê, não obteve êxito na autorização do seu tratamento pela via administrativa, sendo obrigado a judicializar o pedido, e aguardar por 111 (cento e onze) dias para obter a cirurgia.” (grifo nosso).

Nota-se, portanto, o caráter emergencial do procedimento exigido pelo Agravado (um bebê necessitando de cirurgia urgente!) e o descaso da Agravante, fazendo-o aguardar a cirurgia por 111 (cento e onze) dias, quando era para ter sido cumprida em 72 (setenta duas) horas após liminar deferida em favor do Agravado.

Somado a isso, a presente situação não permite indicar o enriquecimento ilícito, diferente disso, foi imposta apenas com o intuito de fazer a Agravante cumprir com a obrigação essencial.

Feitas essas considerações, manifesto-me pelo conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, pelo seu desprovimento”. (ID. Num. 90364969 – págs. 2 e 3)

Com esses apontamentos, não há qualquer demonstração de que houve qualquer desídia da parte Agravada, nem do corpo médico quanto ao cumprimento da determinação para a realização da cirurgia, dentro do prazo estipulado, destacando-se, ao contrário, a demonstração de atraso injustificado da parte Agravante.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021